Tribunal: TJSP
Processo: 1030201-81.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. Arguição do vício de omissão no acórdão e, ainda, a necessidade de prequestionamento das matérias suscitadas.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. Arguição do vício de omissão no acórdão e, ainda, a necessidade de prequestionamento das matérias suscitadas.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e a necessidade de prequestionamento para interposição de recurso às instâncias superiores.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. Não se verifica omissão no acórdão embargado, mas, sim, desejo de alteração do julgado. A decisão está clara e fundamentada, não cabendo qualquer alteração. Ainda, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, se já se apontou motivos suficientes para fundamentar a decisão. Recurso de caráter infringente. Embargos não são admissíveis para rediscutir matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão inexistente. 3. Argumentos e documentos devidamente analisados no acórdão, tratando-se de insatisfação com a análise fática e jurídica do caso. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.